Tribunal: CARF
Processo: 11065.002135/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002135/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.835 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. INEXISTENTE.
Verificando-se que os pagamentos alegados como indébitos foram objeto de
dedução de crédito tributário constituído em Auto de Infração, cujo lançamento
fora mantido pelo CARF, tem-se pela improcedência do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e o pedido de sobrestamento para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002135/2003-22
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002135/2003-22

Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
A interessada apresentou, em 13/05/2003, a declaração de compensação de fls. 01/03,
declarando a compensação de débitos próprios com créditos oriundos de pagamentos
que entende ter efetuado indevidamente a titulo de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-
calendário de 2002.
Alega que os recolhimentos efetuados referem-se a uma Sociedade em Conta de
Participação — SCP, na qual figura como sócia ostensiva. Os pagamentos teriam sido
feitos a maior do que os valores efetivamente devidos (requerimento de fls. 5 e 6).
A Delegada da Receita Federal em Novo Hamburgo indeferiu o pedido, baseando-se
nas conclusões que seguem (sublinhei):
"Considerando-se que, de acordo com o relatório de ação fiscal constante do
Processo administrativo n° 11065.001828/2007-21 (com parte reproduzida as fls.
21 a 26), os recolhimentos alegados a maior do que o devido a titulo de IRPJ e
CSLL, devido por SCP em que a solicitante figura como sócia ostensiva são, em
verdade, pertencentes própria solicitante, depreende-se que não há o que se falar
em créditos passíveis de restituição/compensação em relação a esses pagamentos.
Ora, se a alegação na qual se fundamenta a requerente para ver reconhecido o
crédito em análise, ara. -fins de compensação com créditos vencidos, é de que os
referidos recolhimentos pertencem à uma SCP na qual figura como sócia ostensiva,
e tal alegação revelou-se inexistente, conclui-se que não cabe razão ao contribuinte
em relação a, existência de direito creditório a seu favor.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 49/68). As razões da
requerente estão resumidas adiante.
Alega que, embora a empresa tenha feito alguns recolhimentos com base no lucro
presumido, relativos ao ano-calendário 2002, a efetiva tributação teria se dado através
do lucro real. A apuração dos resultados da SCP teria sido pelo lucro presumido.
Por terem ocorrido recolhimentos indevidos, no ano-calendário de 2002, a título de
IRPJ e CSLL, a empresa apresentou declaração de compensação. O Fisco, no entanto,
não aceitou a tributação pelo lucro real e efetuou lançamento tomando por base o lucro
presumido, abatendo os valores recolhidos de IRPJ e CSLL. A exigência - consta do
processo 11065.001828/2007-21, que foi impugnado pela autuada.
A contribuinte diz que o que vier a ser decidido no processo 11065.001828/2007-21 terá
reflexos diretos sobre o presente feito e, por isso, requer, em preliminar, o
sobrestamento da decisão neste processo, até solução daquele.
Ainda, como preliminar, pede a declaração de nulidade do parecer e despacho decisório
combatidos, eis que não teria sido apontado o dispositivo legal infringido, ensejador da
não homologação da compensação, para que, com base nele, pudesse exercer
plenamente seu direito de defesa. Traz jurisprudência.
Afirma, com fulcro no parecer embasador do despacho decisório combatido, "que o
Fisco não homologou esta compensação sob a alegação de que os créditos tributários
decorrentes de recolhimentos indevidos feitos pela sócia ostensiva, não podem servir
para compensação de débitos da SCP." E que "não sendo apurado resultado tributável
sobre as operações da sócia ostensiva, os recolhimentos feitos de forma indevida por
esta, podem e devem ser compensados pela SCP, pois a Pessoa Jurídica é uma só". Diz
que não existe óbice compensação declarada, já que devedor e credor, nesse caso, se
confundem em uma única pessoa. Haveria ofensa aos princípios da razoabilidade e da
vedação do enriquecimento sem causa.
É o relatório.

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002135/2003-22

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SOBRESTAMENTO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Não demonstrada a existência de indébito tributário, indefere-se a restituição/compensação.
Solicitação Indeferida

Ao julgar o caso, após rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de
sobrestamento, a DRJ basicamente adotou as mesmas razões de decidir do processo
administrativo no 11065.001828/2007-21, no qual os pagamentos a que se referem o crédito do
presente processo foram considerados como recolhimentos da própria contribuinte pela
sistemática do Lucro Presumido. Desse modo, concluiu que não haveria crédito a ser
aproveitado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/12/2008 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 212), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
19/12/2008.
Em sede de recurso, a contribuinte reitera as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório e do sobrestamento do processo e, no mérito, também repisa os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade. Por fim, pugna pela observância de princípios
constitucionais, como da razoabilidade e da ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento
sem causa.
É o relatório

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002135/2003-22

Preliminar de Nulidade – Despacho Decisório
Inicialmente, no que se refere a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com
embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento
deste Relator, conforme transcrição a seguir:
Alegada nulidade do despacho decisório
O art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 estabelece as nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal:
"Art. 59. São nulos;
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Com se vê, a deficiência ou ausência do enquadramento legal, por si só, não configura
uma nulidade, a não ser que ocorra cerceamento no direito de defesa, que é o que alega
a contribuinte. Mas não existe o alegado cerceamento, eis que as razões de decidir
foram detalhadas e, ademais, a pessoa jurídica revelou conhecer tais motivos,
rebatendo-as na manifestação de inconformidade.
O Parecer DRF/NHO/Seort n° 341/2007, que embasa o despacho decisório combatido,
conclui que "os recolhimentos objeto do presente processo pertencem à própria
Pavicon, e não a SCP" (fls. 30), mencionando, expressamente, o relatório de trabalho
fiscal elaborado pelo Serviço de Fiscalização da DRF Novo Hamburgo, constante às fls.
21 a 26 do processo. Tal relatório demonstra, minuciosamente, as razões que levaram o
fisco a considerar ser aplicável, à empresa, a sistemática do lucro presumido, no ano-
calendário 2002. Ora, não há qualquer dificuldade de compreensão: os recolhimentos
são da própria Pavicon, dada a sua opção, naquele período, pela sistemática do lucro
presumido. Com isso, inexistem pagamentos indevidos a viabilizar uma restituição/compensação.
Ressalte-se que a contribuinte, além de ter tido vista do processo através de advogado
constituído (vide fls. 46), também obteve cópia integral dos autos (vide fls. 47), aí
incluído o referido relatório de trabalho fiscal.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Preliminar – Sobrestamento do Processo
No que se refere ao pedido de sobrestamento do presente processo até que ocorra
a decisão terminativa ao processo administrativo no 11065.001828/2007-21, entendo que não
assiste razão à contribuinte.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002135/2003-22

Apesar de entender que o resultado do presente processo decorre diretamente do
resultado do processo administrativo no 11065.001828/2007-21, menciona-se que os processos
já foram vinculados e distribuídos em conjunto a este relator, conforme o seguinte Despacho (e-
Fl. 258):
O presente processo trata de declaração de compensação e é dependente do processo no
11065.001828/2007-21, que ainda não foi distribuído para julgamento. Conforme Art.
18, XIII, anexo II do RICARF, encaminhem-se os autos para serem apensados ao
referido processo e distribuídos conjuntamente.

Destaca-se, portanto, que ambos processos estão sendo julgados em conjunto
nesta mesma reunião de julgamento, e estão em observância ao que disciplina o Art. 6o, §1o, II,
do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;

Desta feita, rejeito o pedido de sobrestamento.

Mérito
No que se refere ao mérito do presente processo, como já cabalmente acima
demonstrado, o resultado do presente processo decorre diretamente do entendimento quanto ao
processo administrativo no 11065.001828/2007-21.
Isto porque, neste processo, fora lavrado Auto de Infração contra a contribuinte,
na qual a fiscalização entendeu que a recorrente, ao realizar o pagamento do primeiro DARF
pela sistemática do lucro presumido estaria realizando a opção definitiva e irretratável ao regime.
Não acolhendo, portanto, o argumento da contribuinte de que havia manifestado a opção pelo
lucro real com o envio das declarações, e de que os pagamentos (objeto do crédito do presente
processo) foram indevidos.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002135/2003-22

Contudo, esta turma entendeu por unanimidade de votos negar provimento ao
recurso voluntário do processo administrativo no 11065.001828/2007-21, no que se refere a este
tópico, mantendo a autuação de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, pela sistemática do Lucro
Presumido.
No referido processo, este relator adotou as razões de decidir da DRJ, conforme
trecho a seguir:
(...)
A empresa sobrepõe dois argumentos na sua defesa: os de que os recolhimentos foram
feitos em nome da autuada por equívoco, pois na verdade deveriam ter sido efetuados
em nome da SCP e de que poderia permanecer no Lucro Real pois teria retificado as
DCTF de forma espontânea, indicando essa sistemática de apuração. Vejamos.
Não convence a justificativa de que houve equívoco ao recolher os valores em nome da
autuada e não SCP. No Razão da autuada, fls. 324/3311, constam os valores a recolher a
título de IRPJ e CSLL e que foram recolhidos, conforme extratos de fls. 319, 320, 322 e
323. Exemplificativamente podemos ver que no razão consta o IRPJ A PAGAR, quota
ref. 2o trim. no valor de RS 11.378,45 (fls. 328). A CSLL do mesmo período é de RS
7.224,36, consta no Razão da autuada, as fls. 327 do processo. E esses foram os valores
recolhidos, conforme extratos de arrecadação de fls. 320 e 322, respectivamente. Já no
razão da SCP é apontado, como ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR - IRPJ,
relativo ao mesmo 2° trimestre. o valor de R$ RS 1.011,85 (fls. 388). O valor apurado
de CSLL é de R$ RS 2.732,02 (fls. 387). Ou seja, os valores recolhidos são aqueles que
constam da escrituração da autuada como devidos por ela.
Ademais, a SCP, emitiu a primeira nota fiscal em 15/04/2002, no transcurso do 2°
trimestre do ano e não teria valores de tributos a recolher relativos ao 1° trimestre. E, há
DARF recolhidos - em nome da autuada e indicando a opção pelo Lucro Presumido -
relativos ao 1o trimestre de 2002, de IRPJ (R$ 22026.94), conforme extrato de
arrecadação de fls. 319, combinado com o Razão da autuada, fls. 326 do processo e
relativos à CSLL (R$ 13.012,02), conforme extrato de arrecadação de fls. 322,
combinado com o Razão da autuada, fls. 325.
Guardando coerência com esses recolhimentos, a empresa apresentou, originalmente,
DCTF para cada um dos trimestres do ano, informando a adoção do Lucro Presumido. E
os valores confessados são aqueles que constam do livro razão da empresa (relatório
fiscal. fls. 3058 do processo).
Frente a esses fatos é forçoso concluir que não procede o argumento de que os
recolhimentos foram equivocadamente efetuados em nome da autuada, enquanto a
intenção era fazer recolhimentos de tributos devidos pela SCP.
Por oportuno, informo que os recolhimentos noticiados nas tabelas constantes às fls.
3056 (IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Presumido) foram objeto do pedido de
restituição/compensação no 11065002135/2003-22, justamente sob o argumento de que
travam-se de pagamentos a maior ou indevidos efetuados em face da SCP. O Despacho
Decisório da Sra. Delegada da Receita Federal em Novo Hamburgo indefere o pedido
sob o argumento de que os recolhimentos seriam, em verdade, da própria Construtora e
Pavimentadora Pavicon Ltda e não da Sociedade em Conta de Participação em que a
Pavicon figura como sócia ostensiva. Faço essa consideração para mostrar que há
coerência entre o lançamento tributário e a decisão no pedido de
restituição/compensação. Do decidido no mencionado despacho decisório foi dada
ciência à Pavicon, que apresentou manifestação de inconformidade. Por ser de
conhecimento da empresa, não vejo necessidade de trazer cópia, a esses autos, dos
documentos a que aludi e que são relativos ao processo de restituição/compensação.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002135/2003-22

Resta agora verificar se a empresa, em tendo efetuado recolhimentos pela sistemática do
Lucro Presumido, poderia modificar sua forma de tributação, agindo espontaneamente.
ou seja, antes de qualquer procedimento do fisco.
Não poderia. Há leis que expressamente dispõem que a opção pelo Lucro Presumido é
manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido e que a
opção - pelo Lucro Presumido - é definitiva em todo o ano calendário. Veja-se a
transcrição do art. 516 do RIR/99, onde destacamos os dispositivos que referimos:
Subtítulo IV - Lucro Presumido
CAPÍTULO I- PESSOAS JURÍDICAS AUTORIZADAS A OPTAR
Art.516.A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no
lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§1oA opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação
a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §1o ).
§2oRelativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no
ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa,
observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado
pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §2o ).
§3oA pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art. 246),
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§4oA opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira
ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração
de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, §1o).
§5oO imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observado o disposto neste
Subtítulo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25).

Em que peso todo esforço de argumentação da impugnante, a lei é clara e não deixa
dúvidas quanto ao seu alcance.
Resta verificar se algum ato normativo, daqueles mencionados pela impugnante deu
interpretação, às normas referidas, que pudesse legitimar a atitude da empresa.
A impugnante refere a Instrução Normativa n° 255/2002, enfatizando que essa impede a
aceitação de retificação de DCTF, depois de iniciado qualquer procedimento de
fiscalização. A contribuinte acredita que isso a autoriza a retificar as DCTF, antes de
iniciado qualquer procedimento de fiscalização.
A opção pela sistemática do Lucro Presumido, nos temos da lei, é manifestada por
ocasião do pagamento da primeira ou quota única do imposto devido e não pela
apresentação da DCTF. Em sendo assim. a retificação da DCTF não tem o atributo ou a
capacidade de alterar a opção que se deu pelo modo próprio, que foi e é, o pagamento
do tributo. Aceitar que a apresentação de DCTF retificadora possa alterar a opção pela
forma de tributação é tornar inócuos os §1° e § 4°, do art. 516, do RIR, antes transcrito,
porque, em verdade, a opção somente se tomaria definitiva com o início de ação fiscal.
Se assim fosse, desnecessárias seriam os comandos legais em comento.
(...)
Cumpre destacar que a fiscalização, ao efetuar a apuração dos valores devidos de
IRPJ e CSLL, calculados pela sistemática do Lucro Presumido, considerou os recolhimentos
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.835 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002135/2003-22

efetuados, e que são objeto da presente lide, conforme verifica-se no recorte do Relatório Fiscal
do processo administrativo no 11065.001828/2007-21:

Dessa forma, conclui-se pela improcedência do crédito vindicado.
Por fim, no que se refere à inconformidade da contribuinte quanto a aspectos
constitucionais da norma aplicada, frisa-se que o CARF não é competente para pronunciar-se
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, conforme teor da Súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e o pedido de sobrestamento e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital